Tribunal: TJSP
Processo: 2133536-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária do agravante. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.